Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ACESSÓRIO (dispositivo de alarme e chave canivete). DEFEITO não DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1. A primeira recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, mormente por se encontrar atualmente fora do mercado de trabalho (ID 19429257), razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Saliente-se que o fato de o requerente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC/2015). Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

2. Sobressai dos autos que o autor, ao adquirir o veículo novo, instalou nele alarme e chave canivete, mas, segundo alega, o acessório apresentou defeito, não resolvido pelas requeridas.

3. Não obstante, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, inc. I, do CPC, no sentido de que, após o recebimento do veículo o mesmo começou a apresentar defeito para travamento/destravamento das portas e acionamento dos vidros elétricos, não respeitando, por vezes, os comandos da chave e acionando o alarme.

4. Em que pese a relação consumerista, não cabe a inversão do ônus da prova, quando sua produção for possível pelo consumidor, como ocorreu no caso, em que os vídeos, especificamente de ID 19429177 e ID 19429177, não demonstram, com segurança, o defeito do produto, pois no vídeo o recorrente não pressiona o botão pelo tempo necessário de acionamento dos vidros, sendo que há necessidade de se pressionar o controle por alguns segundos. Ademais, não há como impor às recorridas a produção de prova negativa - o defeito inexiste.

5. Não demonstrada a falha na prestação do serviço ou cometimento de ato ilícito por parte das requeridas, descabe atribuir obrigação de fazer e qualquer responsabilidade civil às rés, o que afasta o dever de indenizar pleiteado pelo recorrente.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.